Tribunal: TJMT
Processo: 1025207-89.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025207-89.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão, Corretagem]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[L F D BATISTELLA - EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.645.325/0001-70 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), GENEDISES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 593.378.421-49 (APELANTE), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE ARRUDA FILHO - CPF: 205.160.961-68 (APELANTE), EDIVALSO EDSON MENDES DE FREITAS - CPF: 204.989.261-68 (APELANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU OS RECURSOS DE GENEDISES FREITAS DE ARRUDA E JOAO PEDRO DE ARRUDA FILHO. RECURSO DE EDIVALSO EDSON MENDES DE FREITAS DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. PARCELAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA POSTERIOR DO COMPRADOR. RESULTADO ÚTIL ALCANÇADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMISSÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, condenando os réus ao pagamento de R$ 548.599,70, referente à comissão de corretagem no percentual de 2,5% sobre o valor da venda de imóvel, cuja intermediação resultou na celebração de contrato, posteriormente rescindido por inadimplemento da compradora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é exigível o pagamento de comissão de corretagem quando o negócio jurídico, após celebrado o instrumento contratual com previsão expressa da comissão, não se concretiza em sua integralidade por inadimplemento do comprador; e (ii) se a corretora atuou de má-fé ao supostamente omitir a situação financeira da empresa compradora, que posteriormente entrou em recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência de recolhimento no prazo legal ou não comprovação acarreta deserção, impedindo o conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

4.

Tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita e deferido o parcelamento do preparo em 6 (seis) parcelas mensais, apenas um dos apelantes comprovou o pagamento da primeira parcela, não havendo comprovação por parte dos demais apelantes, o que impõe o não conhecimento dos recursos por deserção.

5. A comissão de corretagem é devida quando alcançado o resultado útil da mediação, caracterizado pela aproximação eficaz das partes e pela celebração formal do negócio jurídico, ainda que este não se efetive em virtude de posterior arrependimento ou inadimplemento, nos termos do artigo 725 do Código Civil.

6. No caso concreto, restou comprovada a efetiva intermediação pela corretora, resultando na celebração do contrato de compra e venda com previsão expressa de comissão de 2,5% sobre o valor total do negócio (R$ 14.935.966,92), com pagamento de sinal no valor de R$ 80.000,00, demonstrando a obtenção do resultado útil almejado.

7. O posterior inadimplemento da compradora, que motivou a rescisão contratual, constitui fato alheio à atividade do corretor, não tendo o condão de afastar a obrigação de remunerar o serviço já prestado, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. Não restou comprovada a alegada má-fé da corretora ou omissão dolosa quanto à situação financeira da empresa compradora, ônus que incumbia ao apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de
GENEDISES FREITAS DE ARRUDA
e
JOÃO PEDRO DE ARRUDA FILHO
não conhecidos, por deserção.

9.1 Recurso de
EDIVALSO EDSON MENDES DE FREITAS
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O não recolhimento do preparo recursal ou a ausência de sua comprovação no prazo legal, após o indeferimento da justiça gratuita e concessão de parcelamento, impõe o não conhecimento do recurso, por deserção. 2. A comissão de corretagem é devida quando o corretor alcança o resultado útil da mediação, caracterizado pela aproximação eficaz das partes e pela celebração do contrato, ainda que posteriormente ocorra a rescisão por inadimplemento de uma das partes. 3. O arrependimento ou inadimplemento posterior de uma das partes contratantes não afasta a obrigação de pagar a comissão ao corretor, desde que a causa seja alheia à sua atividade."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 722 e 725; CPC, arts. 373, II, 932, III e 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1783074/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/11/2019; STJ, AgInt nos EREsp 1735017/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 15/02/2022; TJMT, N.U 1002518-47.2017.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação apresentados por
EDIVALSO EDSON MENDES DE FREITAS, GENEDISES FREITAS DE ARRUDA e JOÃO PEDRO DE ARRUDA FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
ação monitória nº 1025207-89.2023.8.11.0003
, ajuizada por
L. F. D. BATISTELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A sentença recorrida rejeitou os embargos formulados, julgando-os improcedentes e, por consequência julgou procedente a ação monitória, condenando os réus no pagamento da importância de R$ 548.599,70 (quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais, setenta centavos), acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, bem como a correção monetária, pelo INPC, a contar do vencimento do débito. Além disso, condenou os apelantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Irresignados, os réus interpuseram recursos de apelação, reiterando os fundamentos da defesa, especialmente quanto à ausência de resultado útil da mediação, à inexistência de proveito econômico em razão do imóvel não ter sido vendido em razão da desistência da empresa compradora, que não cumpriu com os termos pactuados no contrato de compra e venda assinado pelas partes, pagando somente o sinal do negócio no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e, encontrando-se atualmente em processo de recuperação judicial.

Alega má-fé da corretora na condução da negociação, ao omitir a situação de insolvência da compradora, induzindo-os em erro. Ao final, pleiteiam a reforma da sentença para declarar a total improcedência da ação monitória, ou, alternativamente, a fixação do percentual da corretagem apenas e tão somente em relação ao valor de entrada recebido efetivamente pelo recorrente, tendo em vista o princípio da vedação do enriquecimento ilícito.

Requereram, ainda, a condenação da apelada em honorários de advocatícios na razão de 20% do valor da causa, bem como, em litigância de má-fé.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 272650388).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público em função do estabelecido pelo art. 178, CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de recursos de apelação apresentados por
EDIVALSO EDSON MENDES DE FREITAS, GENEDISES FREITAS DE ARRUDA e JOÃO PEDRO DE ARRUDA FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
ação monitória nº 1025207-89.2023.8.11.0003
, ajuizada por
L. F. D. BATISTELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A sentença recorrida rejeitou os embargos formulados, julgando-os improcedentes e, por consequência julgou procedente a ação monitória, condenando os réus no pagamento da importância de R$ 548.599,70 (quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais, setenta centavos), acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, bem como a correção monetária, pelo INPC, a contar do vencimento do débito.

·

NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DE GENEDISES FREITAS DE ARRUDA e JOÃO PEDRO DE ARRUDA FILHO

Inicialmente, cumpre destacar o
NÃO CONHECIMENTO
dos recursos de apelação interpostos por
GENEDISES FREITAS DE ARRUDA
e
JOÃO PEDRO DE ARRUDA FILHO
,
por ausência de comprovação do preparo recursal
, conforme certificado nos autos no Id. 282742871, nos seguintes termos:

“Certifico que conforme consulta no sistema de arrecadação deste Tribunal, até esta data, não consta cadastro de parcelamento para o Recurso de Apelação interposto por
GENEDISES FREITAS DE ARRUDA e JOAO PEDRO DE ARRUDA FILHO
, conforme id. 272571432.”

Nos termos do
artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil
, o preparo do recurso – compreendendo as custas e o porte de remessa e retorno – é requisito de admissibilidade. A ausência do recolhimento implica a
deserção do recurso
, salvo se houver pedido tempestivo de concessão do benefício da justiça gratuita ou comprovação de preparo posterior nos casos autorizados em lei, o que não ocorreu no presente caso.

Foi
indeferido
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelos apelantes
GENEDISES FREITAS DE ARRUDA, JOÃO PEDRO DE ARRUDA FILHO
e
EDIVALSO ÉDSON MENDES DE FREITAS
, tendo sido determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos recursos, por deserção.

Por sua vez, os apelantes requerem o deferimento do parcelamento do preparo recursal em 12 (doze) parcelas mensais, ou, ao menos, em 6 (seis) prestações mensais, em razão do valor ser de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) (Id. 279756350), sendo deferido por este Relator, o pagamento do preparo de forma parcelada
, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas
(Id. 280565398).

Somente o apelante
EDIVALSO EDSON MENDES DE FREITAS
, comprovou o pagamento da 1ª parcela do preparo recursal, conforme guia nº 99066, id. 282528395, referente às custas judiciais e taxa judiciária do seu recurso de apelação, conforme certificado no id. 282742857.

Por consequência,
não conheço dos recursos interpostos por GENEDISES FREITAS DE ARRUDA e JOÃO PEDRO DE ARRUDA FILHO
, com base no artigo 932, inciso III, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT)– QUEDA DE BICICLETA PROVENIENTE DE ATO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CONHECIDO E DESPROVIDO –
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART.

1.017, § 1º, AMBOS DO CPC – RECURSO DE ROSANGELA REGINA DA SILVA NÃO CONHECIDO.
(...)
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.”
(TJMT – RAC Nº 1030959-64.2019.8.11.0041, REL DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021) (grifo nosso).

·

RECURSO DO APELANTE EDIVALSO EDSON MENDES DE FREITAS

Prossegue-se, portanto, na análise
exclusiva do recurso interposto por EDIVALSO EDSON MENDES DE FREITAS
, este regularmente processado, com preparo devidamente recolhido e requisitos de admissibilidade preenchidos.

Consta nos autos de origem que
L. F. D. BATISTELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
– também conhecida como
CENTRO OESTE IMOBILIÁRIA
, ajuizou
ação monitória
contra
GENEDISES FREITAS DE ARRUDA, JOÃO PEDRO DE ARRUDA FILHO
e
EDIVALSO EDSON MENDES DE FREITAS
, visando ao recebimento da quantia de
R$ 548.599,70
(quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais, setenta centavos), a título de
comissão de corretagem
decorrente da intermediação na negociação de compra e venda de imóvel descrito na matrícula nº 129.051 do CRI de Rondonópolis-MT, cujo valor ajustado foi de
R$ 14.935.966,92
(quatorze milhões, novecentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais, noventa e dois centavos).

Argumenta que restou pactuado no contrato que os réus pagariam à autora uma comissão de 2,5% sobre o valor da negociação. O contrato chegou a ser assinado por todas as partes, incluindo cláusula expressa sobre a comissão.

Posteriormente, o negócio foi desfeito por vontade da empresa compradora,
ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
.

Citada, a parte ré apresentou embargos monitórios.

Sustentou que a negociação não se concretizou por culpa exclusiva da compradora (
Ávida Construtora
), que não teria cumprido com as obrigações previstas no contrato, encontrando-se inclusive em recuperação judicial.

Alega, ainda, que a autora (imobiliária) teria omitido dolosamente informações relevantes sobre a real situação financeira da empresa compradora, o que, se conhecido de antemão, teria impedido a assinatura do contrato. Em razão disso, requereu a improcedência da ação.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido monitório, reconhecendo o direito da autora à comissão de corretagem, nos termos do artigo 725 do Código Civil, por ter havido a intermediação que resultou na celebração do contrato de compra e venda com o pagamento do sinal do negócio no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), independentemente da posterior desistência ou inadimplemento da compradora.

Em razão do
decisum
,
EDIVALSO EDSON MENDES DE FREITAS,
interpôs o presente recurso, argumentando que não obteve vantagem econômica do negócio, pois ele foi frustrado por inadimplemento da compradora, alegando que foi induzido em erro, porque a corretora teria garantido a idoneidade da empresa compradora, a qual posteriormente entrou em recuperação judicial, tramitando na tramita na 1ª Vara Cível da Capital, Processo: 1004263-49.2023.8.11.0041.

Ressalta, ainda, que em razão do não cumprimento dos termos do contrato de compra e venda pactuado entre as partes, os requeridos ingressaram com ação de rescisão contratual nº 1040425-60.2023.8.11.0003, em tramite na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em desfavor da empresa Ávida Construtora e Incorporadora S/A, ainda em curso.

Diante desse cenário, o apelante afirma que o contrato foi devidamente assinado, contudo, não houvera a concretização do negócio jurídico por culpa total da empresa Avida/compradora, motivo que requer a improcedência da ação monitória, ou, fixação do percentual da corretagem apenas e tão somente em relação ao valor de entrada recebido efetivamente pelo recorrente, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à verificação da exigibilidade da comissão de corretagem pleiteada pela parte autora, ora apelada, em decorrência da intermediação de contrato de promessa de compra e venda de imóvel urbano de alto valor, cuja concretização foi sucedida de posterior inadimplemento por parte da compradora, ensejando a rescisão contratual.

Pois bem.

Restou devidamente comprovado nos autos que, em 04 de junho de 2023, os requeridos firmaram contrato de compromisso de compra e venda com a empresa Ávida Construtora e Incorporadora S/A, tendo como objeto o imóvel registrado sob a matrícula nº 129.051 do CRI de Rondonópolis-MT, ao valor de R$ 14.935.966,92.

Consta expressamente no contrato, em sua cláusula 13, que os vendedores (ora apelante) comprometeram-se a pagar à autora 2,5% do valor total da venda a título de comissão de corretagem, ficando estabelecido que esta comissão será integralmente custeada pelos vendedores (Id. 272570876 - Pág. 5), obrigação que não foi cumprida.

Portanto, não se discute a atuação da corretora na intermediação do negócio, tampouco a celebração do instrumento contratual entre as partes.

O cerne da irresignação dos apelantes reside no fato de que o negócio não foi concluído em sua totalidade, visto que a compradora inadimpliu a obrigação de pagamento, circunstância que teria frustrado o resultado esperado, exonerando-os, em tese, do dever de pagar a comissão.

Nos termos do artigo 725 do Código Civil,
“a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação,
ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes
.”
(grifo nosso)

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que diante disso, o arrependimento do negócio, pelo comprador, não desobriga os requeridos, na qualidade de vendedores, do pagamento da comissão, máxime porque a obrigação é totalmente deles, não ficou condicionada ao resultado da negociação.

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ASSINATURA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESULTADO ÚTIL DA MEDIAÇÃO ATINGIDO. DESISTÊNCIA DA COMPRADORA. ARREPENDIMENTO NÃO MOTIVADO. COMISSÃO DEVIDA. 1. Ação de cobrança por meio da qual se objetiva o pagamento de comissão de corretagem, em razão de intermediação na venda de imóvel. 2. Ação ajuizada em 05/05/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 24/08/2018. Julgamento:
CPC/2015
. 3. O propósito recursal é definir se é devida a comissão de corretagem na hipótese em que houve superveniente desistência imotivada quanto à celebração do contrato de compra e venda de imóvel.
4. A remuneração do corretor é devida quando este conseguir o resultado previsto no contrato de mediação, ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes, como mesmo preceitua o art.
725
do
CC/02
. 5. O arrependimento de quaisquer dos contratantes não afetará na comissão devida ao corretor, desde que o mesmo se dê por causa estranha à sua atividade
. 6.
Na espécie, as partes contratantes assinaram o instrumento de promessa de compra e venda, tendo havido a atuação efetiva das corretoras para tanto. Deve-se reconhecer, portanto, que o resultado útil da mediação foi atingido. 7. O negócio foi posteriormente desfeito, sem qualquer contribuição das corretoras para a não consolidação do negócio, isto é, o arrependimento da contratante deu-se por fatores alheios à atividade das intermediadoras.
Destarte, a comissão de corretagem é devida, na espécie. 10. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1783074 SP 2018/0203666-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - COMISSÃO DE CORRETAGEM - CABIMENTO - APROXIMAÇÃO ENTRE AS PARTES - ACÓRDÃO ATACADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - SÚMULA 168/STJ - INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. Afigura-se inviável os embargos de divergência interpostos contra acórdão que se posicionou no mesmo sentido da jurisprudência dominante na Corte, nos termos da Súmula n.º 168/STJ. 2.1.
A jurisprudência do STJ caminha no sentido de ser devida a comissão a título de corretagem, nos casos em que o trabalho de aproximação entre as partes contratantes, realizado pelo corretor, resulte no negócio imobiliário pretendido, ainda que este não seja levado a termo, em razão de posterior arrependimento imotivado das partes.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1735017 PR 2017/0245897-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022). (grifo nosso)

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM SOBRE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL-
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES – PROPOSTA DE COMPRA E VENDA ASSINADA – COMPRADOR QUE SE RESPONSABILIZOU PELO PAGAMENTO – POSTERIOR ARREPENDIMENTO DO NEGÓCIO PELO VENDEDOR - COMISSÃO DEVIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 725 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Pare autora que logrou comprovar que, com o seu trabalho, aproximou as partes (vendedor e comprador) com a assinatura da proposta de compra e venda, inclusive com pagamento de sinal por parte do comprador, de modo que se a corretora intermediou o negócio imobiliário, eventual e posterior arrependimento/desistência do negócio, não implica no seu direito ao recebimento pelo serviço de corretagem prestado. Aquele que realiza trabalho de corretagem tem direito à comissão pela intermediação do negócio, ainda que posteriormente ocorra o arrependimento por qualquer dos contratantes.
Acerto da sentença que julga procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento da corretagem devidamente prevista na proposta assinada. (N.U 1002518-47.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023). (grifo nosso)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIO –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
– DIREITO DO CORRETOR DE RECEBER A COMISSÃO EVIDENCIADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO
. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.
Restou incontroverso nos autos que houve a assinatura do contrato de compra e venda de imóvel, intermediado pelo corretor, e depois o negócio foi desfeito por fatores alheios à atividade do intermediador, o que justifica o pagamento da comissão
”. (TJ-MT 00120946520198110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021). (grifo nosso)

E a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA AUTORA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM. COMISSÃO. CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DO CORRETOR PELO PROPRIETÁRIO/VENDEDOR. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO E DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 722 E 725 DO CÓDIGO CIVIL. POSTERIOR RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA DE UMA DAS PARTES. AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). QUANTIFICAÇÃO DA COMISSÃO. NATUREZA DO NEGÓCIO E TRABALHO DESEMPENHADO PELO CORRETOR. 1. Não está configurado o cerceamento do direito de defesa quando o magistrado de primeiro grau oportuniza às partes a produção das provas que entendem pertinentes e, ainda, julga o processo com todos os elementos probatórios relevantes para a justa solução do litígio. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Com base no disposto nos arts. 722 e 725 do Código Civil, existem requisitos essenciais à caracterização do contrato de corretagem e ao surgimento do dever de remunerar o corretor, quais sejam:
a autorização para a mediação, a efetiva aproximação entre os contratantes pela atuação do intermediador e, por fim, a consecução do resultado útil (pactuação do negócio jurídico).

3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que o corretor contratado pela empresa ré efetivamente atuou na intermediação imobiliária, que, posteriormente, culminou com a concretização da venda do imóvel objeto da lide, de forma que faz jus ao recebimento da comissão de corretagem devida pelo desempenho de seu ofício
. 4. Em regra, a comissão de corretagem é devida pela parte que contrata o corretor, que, no caso, foi o proprietário/vendedor. Embora seja admissível o repasse desse encargo ao promitente comprador, essa situação dependeria de previsão expressa na promessa de compra e venda, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5.
Segundo jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o inadimplemento posterior de uma das partes não tem o condão de afastar a obrigação de remunerar o corretor, pois o fundamental é o resultado útil da aproximação dos negociantes e o aperfeiçoamento do negócio jurídico imobiliário.
6. O arbitramento da comissão de corretagem no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da venda estabelecido na promessa de compra e venda de imóvel se mostra justo e razoável, além de ser condizente com a natureza do negócio e o trabalho desempenhado pelo corretor. 7. Recurso de apelação parcialmente provido. (TJ-DF 0702719-64.2022.8 .07.0003 1855766, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/05/2024). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - AFASTAMENTO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - NÃO VERIFICAÇÃO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - DISTRATO POSTERIOR À CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO - COMISSÃO DEVIDA - ARTIGO 725 DO CÓDIGO CIVIL - LIMITAÇÃO DA COMISSÃO AO VALOR DO DISTRATO - IMPOSSIBILIDADE. Constatado que a apelação contém os fundamentos de fato e de direito e se contrapõe ao que decidido na sentença, não há como falar em dissociação das razões. Restando demonstrado, pelo contrato de compra e venda, que a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem ficaria a cargo dos promitentes compradores, não há que se falar em inclusão na lide dos promitentes vendedores.
É devido o pagamento de comissão ao corretor que intermediou a celebração do contrato de compra e venda, ainda que haja distrato posterior do negócio jurídico (artigo 725 do Código Civil)
.
Havendo efetiva prestação do serviço de corretagem e, inexistindo responsabilidade do corretor pela desistência posterior e imotivada do negócio pelas partes contratantes, não há que se falar em redução da comissão de corretagem, não cabendo, ainda, adequação do valor ao montante descrito no distrato
. (TJ-MG - AC: 10000220885230001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022). (grifo nosso)

No caso concreto, como já anteriormente mencionado, primeiramente a autora aproximou os requeridos de um promitente comprador, que fez uma proposta que contou com o aceite dos réus - representado pela aposição de suas assinaturas, com registro das assinaturas em cartório e pagamento do sinal do negócio no valor de R$ 80.000,00.

Deve-se reconhecer, portanto, que o resultado útil da mediação foi atendido, mantendo-se, portanto, a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
Genedises Freitas de Arruda e João Pedro de Arruda Filho, CONHECENDO
e
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Edivalso Edson Mendes de Freitas,
mantendo a sentença inalterada.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, majorados ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025